Tribunal: STF
Processo: ARE 1334220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.